Tribunal: TJES
Processo: 5004747-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004747-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JOSE PEDRO SANTANA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004747-74.2021.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

AGRAVADO: JOSE PEDRO SANTANA

ADVOGADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL E DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0017100-43.2013.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO),
por inconformada com a
decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvarás da q
uantia penhorada nos autos, no montante de
R$
531.380,36 (quinhentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), em que pese tratar-se de execução provisória.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para:

(i) intimar o Recorrido, por seus advogados constituídos nos autos do processo originário, e também as próprias sociedades de advogados que efetuaram levantamentos em nome próprio, para que devolvam imediatamente à conta judicial originária, no prazo de até 3 horas contadas do início do expediente bancário no próximo dia útil, a quantia que já tenha sido eventualmente levantada, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por hora de descumprimento;

(ii) subsidiariamente, que torne indisponíveis os patrimônios do Recorrido e das sociedades de advogados agravados, até o montante levantado por cada um deles, com envio de ordem eletrônica pelo SisbaJud ou, se inexistentes recursos financeiros disponíveis, por qualquer outro meio hábil ao bloqueio de bens móveis e imóveis distintos de dinheiro (InfoJud, RenaJud, envio de ofícios aos Cartórios de Imóveis locais etc.)

Alegou, em síntese, que: (i) na origem, trata-se de cumprimento da sentença deflagrado em desfavor da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL–FEMCO, no valor de
R$
157.163,55;
(ii) após a determinação de indisponibilidade de ativos financeiros, o Juízo
a quo
não aguardou a manifestação da Executada/Recorrente prevista no § 3º, do artigo 854, do CPC, e não observou o § 5º, do mesmo dispositivo legal, determinando de imediato a transferência de valores para a conta judicial; (
iii
) o bloqueio atingiu o patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA; (
iv
) os valores bloqueados e transferidos à conta judicial já foram, em sua totalidade, levantados pelo Exequente/Recorrido e por seus patronos; (
v
) seja pela inadequação do procedimento adotado, seja pela constrição realizada em fundo diverso do fundo FEMCO/COFAVI, merece reforma a decisão recorrida, para determinar a devolução dos valores bloqueados e levantados; (vi) é nula a decisão agravada pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela Recorrente, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (vii) a decisão agravada não fez qualquer referência ao fato de tratar-se de cumprimento provisório de sentença, de forma que a expedição de alvará e a liberação de valores sem caução viola os artigos 520,
IV
, e 521, parágrafo único, do CPC; (viii) o bloqueio de valores atingiu a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa; (ix) o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo – contando, em 2015, com um déficit estimado de R$ 49.411.000,00 –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas; (x) o título executivo é claro em reconhecer a ausência de solidariedade entre os Fundos, uma vez que a decisão exequenda, a todo tempo, se apoiou no entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n. 1.248.975/ES, que é claro em determinar a impossibilidade de utilizar patrimônio pertencente ao Fundo Femco/Cosipa, tendo em vista a ausência de solidariedade entre este Fundo e o Fundo/Cofavi; (xi) não há dúvidas sobre o exaurimento do fundo Femco/Cofavi e que toda e qualquer constrição em patrimônio recai e recairá em outros planos administrados pela Previdência Usiminas, mesmo naquele registrado sob o PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujo patrimônio atualmente existente pertence única e exclusivamente aos participantes do fundo Femco/Cosipa; (xii) a decisão agravada não considerou a existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram e, tampouco, a ausência de solidariedade entre os Fundos e o precedente do STJ externado por meio do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES.

Na decisão ID 1668501, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente: (i) a inadmissibilidade do recurso, pela violação: (
a
) ao princípio da dialeticidade; e (
b
) ao princípio da unirrecorribilidade recursal; (ii) a inobservância aos limites objetivos da impugnação ao cumprimento de sentença impostos pelo artigo 525, § 1º, do CPC. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs agravo interno contra a decisão que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 28 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004747-74.2021.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

AGRAVADO: JOSE PEDRO SANTANA

ADVOGADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL E DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0017100-43.2013.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1. PRELIMINARES

1.1. PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O Recorrido suscitou,
preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade.

Entretanto, da leitura da peça recursal, verifica-se que
a Recorrente
impugnou adequadamente a decisão recorrida, indicando as razões do pedido de declaração de nulidade e, subsidiariamente, de reforma, atendendo, assim, ao disposto no artigo 1.016, do CPC.

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

1.2. PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

O Recorrido suscitou a preliminar, ao argumento de que a Recorrente, no presente agravo de instrumento, repete a matéria alegada no AI nº 5004493-38.2020.8.08.0000, interposto contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, oper
ando
-se a preclusão consumativa para interposição de recurso em face daquele comando decisório.

Entretanto, do exame das razões recursais, verifica-se que a Recorrente, além de
pretender rediscutir
matéria já suscitada e decidida inúmeras vezes por este Tribunal de Justiça e pelo STJ,
acrescentou
argumentos destinados especificamente à impugnação da decisão que determinou a expedição de alvarás da q
uantia penhorada nos autos, ora agravada.

Assim, não vislumbro a alegada violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.3. PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A Recorrida suscitou a preliminar sob a alegação de inobservância
d
os limites objetivos da impugnação ao cumprimento de sentença impostos pelo artigo 525, § 1º, do CPC.

Entretanto, o recurso ora em exame, embora repise matéria
alegada
na impugnação ao cumprimento de sentença, visa à declaração de nulidade e, subsidiariamente, à reforma da decisão que determinou expedição de alvarás da q
uantia penhorada nos autos, invocando, para tanto, matéria relacionada ao procedimento adotado pelo Juízo
a quo
,
em atos posteriores à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não verifico a alegada inobservância ao disposto no artigo 525, § 1º, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

2
.
MÉRITO

No mérito, a Recorrente
PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO),
pretende a declaração de nulidade
e
, subsidiariamente, a reforma da
decisão que, em sede de cumprimento
provisório
de sentença,
determinou a expedição de alvarás da q
uantia penhorada nos autos, no montante de
R$
531.380,36 (quinhentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos).

O processo originário encontra-se em fase de cumprimento provisório de sentença.

Do que se extrai dos autos e das informações do processo originário, contidas do site do TJES na internet, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo juízo
a quo
, em
12.8.
2020
. (ID 1586590)

O
bloqueio de ativos financeiros, visando à satisfação do crédito executado, foi determinado em
23.4.2021 e efetivado em
04.05.2021
(
ID
1586593 – fl. 14).

Em
6.5.2021
, foi determinada a intimação da executada/Recorrente para manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC. (
ID
1586593). Vejamos:

“
A penhora
on line
logrou êxito, já sendo determinada à transferência, através do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD
[1]
, dos valores bloqueados para a conta judicial à disposição do juízo da Execução, no BANCO BANESTES S/A, Agência nº 0085 – Fórum Criminal de Vitória.

Intime-se o patrono do executado para nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 854
[2]
, se manifestar requerendo o que de direito.

Vitória(ES), 06 de maio de 2021.”

A decisão em referência foi disponibilizada no DJe em
2
7.5.2021 e publicada em 28.5.2021.

Em

8.6.2021
, a Recorrente protocolizou petição impugnando a constrição realizada nos autos da demanda originária. (
ID
1586595).

Na sequência, o Juízo
a quo

determinou a expedição dos alvarás em questão, rejeitando expressamente o pedido de devolução dos valores bloqueados. (ID 1586596) Nesse sentido:

“
Vistos, etc...

Conforme decisão de fls. 296/321, este Juízo rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte executada/
PREVIDÊNCIA USIMINAS.

D
a decisão de fls. 296/321, as partes foram intimadas, conforme o teor das fls. 333.

Decisão às fls. 387, onde foi determinado o bloqueio do valor de R$ 531.380,36 (quinhentos e trinta e um mil e trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), via SISBAJUD.

Às fls. 388/389, verifico que a penhora logrou êxito.

Pedido de expedição de alvará realizado pela parte exequente no teor das fls. 391/393.

A parte executada manifestou-se às fls. 394 e seguintes, requerendo a devolução do valor bloqueado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido como segue.

Pois bem. Não vejo impedimento no levantamento do valor bloqueado. Explico.

Mister
reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo ao qual o credor se vincula (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo do credor, defiro a expedição dos Alvarás individuais para levantamento dos valores que couberem ao credor, nos termos das planilhas de fls. 392/393.

Por fim,
entendo que não prospera o pedido realizado pela parte executada na petição de fls. 394/408, uma vez que os argumentos apresentados já foram apreciados e rejeitados no processo de conhecimento e em decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS da quantia bloqueada, na forma do requerimento de fls. 391,

bem como nos termos das planilhas de fls. 392/393.

Transfira-se conforme requerido
.

Indefiro
o pedido de fls. 394/408 realizado pela parte executada.

Intimem-se. Diligencie-se.”

Assim, mostram-se infundadas as alegações da Recorrente de que, após a determinação de indisponibilidade de ativos financeiros, o Juízo
a quo
não aguardou a manifestação da Executada/Recorrente prevista no § 3º, do artigo 854, do CPC, e não observou o § 5º, do mesmo dispositivo legal, determinando de imediato a transferência de valores para a conta judicial.

Da mesma forma não prospera a
alegação de violação ao disposto no artigo 520, I
V
e 521, parágrafo único, do CPC,
porquanto, em decisão publicada em 08.7.2016, o Juízo
a quo
dispensou a caução, com base no inciso II, do artigo 521, do CPC, não havendo nos autos notícia de impugnação, revogação ou reforma da referida decisão.

Por outro lado, a
alegação de necessidade de caução, fundada no
ri
sco de grave dano de difícil ou incerta reparação aos participantes do fundo Femco/Cosipa perpassa, necessariamente, pela an
álise de
matéria que
já foi exaustivamente
examinada e discutida por este Egrégio
Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, restando sedimentado o entendimento acerca da responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento d
a complementação da aposentadoria e do direito acumulado dos ex-empregados da COFAVI,
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência Femco/Covafi
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes, reafirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção daquele Tribunal Superior, no julgamento do
REsp 1.248.975/ES, segundo o qual,

"
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
"
(REsp 1.248.975/ES, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015).”
1

No mesmo sentido:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1394873 - ES (2018/0293460-2)

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de incidência da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ fls. 323/330).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 199/200):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA A ANÁLISE EM SEDE DE PRELIMINAR. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEMCO. INCORPORAÇÃO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À FALÊNCIA DA COFAVI. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS FUNDOS. MATÉRIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS N° 1.242.267/ES E N° 1.248.975,ES. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. FIXAÇÃO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar. Nulidade da Sentença. A pretensão do Recorrente visa, em última análise, afastar a possibilidade de constrição patrimonial sobre os bens por ela administrados, cuja matéria se confunde com o próprio mérito da demanda. Ademais, a Sentença proferida pelo Magistrado a quo encontra-se perfeitamente fundamentada, não havendo falar-se em carência de fundamentação pelo simples fato de não haver enfrentado todos os pontos suscitados pela parte, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Rejeitada a análise da matéria em sede de preliminar.

II. Mérito.
A questão versada nos presentes autos fora exaustivamente enfrentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.242.267 e n° 1.248.975, oportunidade em que estabelecidos os limites de responsabilidade existente entre o FUNDO COFAVI e o FUNDO COSIPA (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) para o pagamento de complementação de aposentadoria.

III.
"Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência

da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instânciaordinária,for reconhecida aausência de solidariedade entre os fundos". (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015,DJe 20/08/2015)

IV. Afastada a hipótese de ausência de solidariedade, e sendo incontroverso que o beneficiário encontra-se aposentado desde os idos de 1993, forçoso o reconhecimento do direito à percepção do beneficio, não havendo falar-se, por conseguinte, em impossibilidade de constrição judicial de bens.

V. Na inexistência de provimento condenatório, os honorários advocaticios devem ser arbitrados mediante juízo equitativo, nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil/1973.

VI. Atentando-se para os critérios delineados no referido dispositivo legal, e diante das peculiaridades do caso vertente, tratando de matéria unicamente de direito, inclusive, com precedentes firmados na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afigura-se perfeitamente adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para remunerar o trabalho dos profissionais no presente feito.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 248/263).

No especial (e-STJ fls. 266/285), fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c, da CF, a recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 1.046, § 2°, do CPC/1973 e 13, 31, 32 e 34 da Lei Complementar n. 109/2001.

Sustentou, em síntese, ser "mera gestora do Fundo Previdencial da USIMINAS, na qualidade de uma fundação sem fins lucrativos" (e-STJ fl. 271). Destacou que "a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA, atual Usiminas, através da contribuição oriunda de seus empregados e dela própria, em 1975 criou o Fundo Previdencial administrado pela recorrente", e que, "com a celebração do Convênio de Adesão, também passou á administrar o Fundo COFAVI, oriundo das contribuições dos empregados desta e dela própria" (e-STJ fl. 272).

Salientou que os fundos (COSIPA e COFAVI) são "absolutamente independentes e segregados, não possuindo solidariedade" (e-STJ fl. 272).

Defendeu que os valores objeto da constrição judicial não lhe pertencem, pois é mera administradora dos fundos, não possuindo patrimônio próprio.

Nesse contexto, entende ser parte legítima "para figurar como terceiro para a defesa de bens que, pela qualidade que os possui como administradora do Fundo Providencial dos Participantes e Assistidos da USIMINAS, venham a ser atingidos por força de apreensão judicial para cobrir déficit de um Fundo insolvente, sem que a Entidade em nada tenha contribuído para tal" (e-STJ fl. 284).

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 318/321).

No agravo (e-STJ fls. 335/355), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

É o relatório.

Decido.

Quanto à obrigação da recorrente pelo pagamento da continuidade de suplementação pleiteada e à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o acórdão impugnado se manifestou nos seguintes termos (e-STJ fls. 204/206):

Com efeito,
a questão versada nos presentes autos prescinde de maiores debates, porquanto exaustivamente enfrentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.242.267 e n° 1.248.975, oportunidade em que estabelecidos os limites de responsabilidade existente entre o FUNDO COFAVI e o FUNDO COSIPA (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) para o pagamento de complementação de aposentadoria, a teor dos seguintes arestos, in verbis:

(...)

Note-se, portanto, que restou sufragado o entendimento no sentido de que a FEMCO (sucedida pela Recorrente) permanece responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários devidos aos ex-empregados da COFAVI, quando a aposentação ocorreu em data anterior à denúncia do Convênio firmado com a antiga FEMCO, ocorrida em março de 1996, independentemente da ulterior falência da patrocinadora, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser exatamente esta a hipótese em apreço, haja vista que o Recorrido iniciou o período de percepção da suplementação de aposentaria em 06/05/93, conforme documento de fl. 69.

Registra-se, ademais,
não subsistir a tese de que este Egrégio Tribunal de Justiça teria reconhecido, no bojo do Mandado de Segurança n° 100960015871, a existência de repartição do Fundo mantido entre as entidades patrocinadoras, reportando-me, neste aspecto, às considerações levadas a efeito pelo Eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, no contexto do julgamento do Processo n° 024.070.596.572, in verbis:

Como se vê, o Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade da entidade de previdência privada perante o participante - ex-empregado da patrocinadora COFAVI - pelo pagamento da complementação de aposentadoria, decidiu em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção desta Corte no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES.

Confira-se a ementa do respectivo acórdão:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo .

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 16/12/2021)”

Os argumentos acerca do esgotamento dos recursos da massa da COFAVI, pago pelo Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, e sobre a inexistência de solidariedade entre as submassas (o que não afasta a responsabilidade da FEMCO) também já foram enfrentados e refutados por este Egrégio Tribunal, no julgamento de demandas similares à ora em exame:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017228-78.2004.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FEMCO - FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO : SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

RECORRIDO : VICENTE SIMÕES PEREIRA

ADVOGADO : ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ACORDÃO CASSADO EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS RELATIVAS AO INTERESSE DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVDIÊNCIA COMPLEMENTAR. INDICAÇÃO DE FUNDO A SUPORTAR A CONDENAÇÃO JUDICIAL. FUNDO SUPERAVITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os presentes embargos de declaração estão sendo novamente julgados porque o C. STJ cassou o acórdão anterior, determinando a prolação de uma nova decisão com o devido enfrentamento das teses de defesa.

2. Foram enfrentadas no acórdão embargado as questões relativas ao interesse da União e ao deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo omissão nesse ponto.

3.
A FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta, quando aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março de 1996). Precedentes STJ.

4. Segundo a Lei n.º 6.435/77 e a atual Lei Complementar n.º 109/2001, as entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e fundos de contingências para garantir o pagamento dos benefícios que foram contratados.

5.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado. Precedentes TJES.

6.
A condenação judicial deverá ser suportada pelo Fundo PBD/CNPB 19.750.002-18, pois trata-se do único fundo existente e administrado pela FEMCO em 1996, ano em que ocorreu a aposentadoria do Embargado, e há documentos nos autos que comprovam ser o referido fundo superavitário, dotado de liquidez suficiente para suportar a condenação judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
Relator

(TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 024040172280, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 024040172280 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO ADVOGADO: SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES RECORRIDO: VICENTE SIMÕES PEREIRA ADVOGADO: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES E DANIELA RIBEIRO PIMENTA MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO AJUIZADA POR PARTICIPANTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA RESPONSABILIDADE DA FEMCO. DEMONSTRAÇÃO. PARTICIPANTE APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. RESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Os Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que possuam intuito notadamente infringente podem ser recebidos como Agravo Interno, por força dos princípios da fungibilidade recursal e da celeridade processual. Precedentes do STJ. 2. A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar as demandas propostas em face de entidade de previdência privada objetivando o recebimento de complementação de aposentadoria, por tratar-se de pretensão de natureza civil. Precedentes do STJ. 3.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta última.
4. Se o participante adimpliu completamente as obrigações a ele atribuídas e implementou todas as condições fixadas no regulamento do plano para a aquisição do direito ao recebimento do benefício, mantém-se hígido o vínculo estabelecido com a entidade de previdência privada, cabendo a esta adimplir as prestações a que se obrigou em benefício daquele. 5. Considerando que o participante do plano de previdência privada já estava recebendo a complementação de aposentadoria na época da suspensão dos respectivos pagamentos, a prescrição quinquenal prevista no artigo 75 da Lei Complementar nº 109⁄2001 e na Súmula 291 do STJ atinge apenas as
parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade, receber os embargos declaratórios como agravo interno e rejeitar a preliminar, para, quanto ao mérito e por igual votação, negar provimento ao recurso. O Sr. Desembargador Maurílio Almeida de Abreu e a Sra. Desembargadora Substituta Elisabeth Lordes votaram com o Sr. Desembargador Relator. Vitória (ES), 21 de setembro de 2010. Presidente DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator Procurador de Justiça

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040172280, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2010, Data da Publicação no Diário: 29/10/2010)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ACORDÃO CASSADO EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS RELATIVAS AO INTERESSE DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVDIÊNCIA COMPLEMENTAR. INDICAÇÃO DE FUNDO A SUPORTAR A CONDENAÇÃO JUDICIAL. FUNDO SUPERAVITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Os presentes embargos de declaração estão sendo novamente julgados porque o C. STJ cassou o acórdão anterior, determinando a prolação de uma nova decisão com o devido enfrentamento das teses de defesa.2. Foram enfrentadas no acórdão embargado as questões relativas ao interesse da União e ao deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo omissão nesse ponto.3. A FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta, quando aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março de 1996). Precedentes STJ.4. Segundo a Lei n.º 6.435/77 e a atual Lei Complementar n.º 109/2001, as entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e fundos de contingências para garantir o pagamento dos benefícios que foram contratados.5.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado. Precedentes TJES.6. A condenação judicial deverá ser suportada pelo Fundo PBD/CNPB 19.750.002-18, pois trata-se do único fundo existente e administrado pela FEMCO em 1996, ano em que ocorreu a aposentadoria do Embargado, e há documentos nos autos que comprovam ser o referido fundo superavitário, dotado de liquidez suficiente para suportar a condenação judicial.
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040172280, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2010, Data da Publicação no Diário: 29/10/2010)

O argumento sobre a existência de submassas separadas e incomunicáveis, suscitado pela Recorrente, também foi enfrentado e refutado por ocasião do IRDR nº
0034411-12.2019.8.08.0000.

Na sustentação oral, o
advogado alegou expressamente a questão, no trecho a seguir transcrito:

“
[...] a controvérsia jurídica, unicamente direito, é a única, que basicamente se restringe a definir-se há ou não direito subjetivo desses ex-empregados ao recebimento da complementação de aposentadoria, a despeito de não ter sido formada reserva matemática para o pagamento dessa complementação e de onde, se houvesse direito subjetivo, de onde vai sair o recurso para o pagamento,
se esse recurso tem que sair, exclusivamente, do fundo submassa pertencente aos participantes da ex-patrocinadora COFAVI, ou se outros fundos submassa poderiam ser atingidos por uma condenação envolvendo esses mesmos participantes
.”

No acórdão que inadmitiu o IRDR, o Tribunal Pleno reafirmou a inexistência de controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI. Vejamos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2
. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI.

3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão.

4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada.

5. Incidente não admitido.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

E, ainda, a decisão proferida em 20.04.2020, pelo Ministro Raul Araújo, na Reclamação n. 39.212/ES, assinalou que a indistinção entre as massas é responsabilidade da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, razão pela qual mantém a responsabilidade pelo pagamento. Nesse sentido:

“
Todavia, a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002- 18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.”
2

Em face do exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

AgInt no AREsp 1071515/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 01/12/2021 e AgInt no AREsp 1076273/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 01/12/2021.

2
RECLAMAÇÃO Nº 39.212 - ES (2019/0325389-1), Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 20/04/2020.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
S
§
§
3º
E 5º, DO ARTIGO
854,
DO
CPC.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DOS EX FUNCIONÁRIOS DA COFAVI ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte r
ecorrente
impugnou adequadamente a decisão recorrida, indicando as razões do pedido de declaração de nulidade e, subsidiariamente, de reforma, atendendo, assim, ao disposto no artigo 1.016, do CPC.

2. Não resta configurada a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, em razão da repetição de recursos para impugnar uma única decisão, quando o segundo recurso interposto, além de repetir matéria já tratada no recurso anterior, interposto contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença,
acrescentou
argumentos destinados especificamente à impugnação da decisão que determinou a expedição de alvarás da q
uantia penhorada nos autos, ora agravada.

3. Não prospera a alegação de inobservância
d
os limites objetivos da impugnação ao cumprimento de sentença impostos pelo artigo 525, § 1º, do CPC, quando o recurso, embora repise matéria
alegada
na impugnação ao cumprimento de sentença, visa à declaração de nulidade e, subsidiariamente, à reforma da decisão que determinou expedição de alvarás da quantia penhorada nos autos, invocando, para tanto, matéria relacionada ao procedimento adotado pelo Juízo
a quo
,
em atos posteriores à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Sã
o infundadas as alegações de que, após a determinação de indisponibilidade de ativos financeiros, o Juízo a quo não aguardou a manifestação da Executada/Recorrente prevista no § 3º, do artigo 854, do CPC, e não observou o § 5º, do mesmo dispositivo legal, determinando de imediato a transferência de valores para a conta judicial, quando os autos revelam que, após a realização da
constrição de valores da executada
, houve intimação da m
esma
para manifestação, e somente após o exame da referida manifestação, foi determinada a
expedição dos respectivos alvarás
.

5. A permissão de levantamento de quantias sem caução não viola o
artigo 520, I
V
e 521, parágrafo único, do CPC,
quando, em decisão anterior,
o Juízo dispensou a caução, com base no inciso II, do artigo 521, do CPC,
e não houve
impugnação, revogação ou reforma da referida decisão.

6. Não prospera a alegação de necessidade de caução
, fundada no
ri
sco de grave dano de difícil ou incerta reparação aos participantes do fundo Femco/Cosipa,
quando os argumentos utilizados para sustentar o alegado risco
já for
am
exaustivamente examinad
os,
discutido
s e refutados
p
elo TJES
e pelo Superior Tribunal de Justiça, restando sedimentado o entendimento acerca da responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento d
a complementação da aposentadoria e do direito acumulado dos ex-empregados da COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência Femco/Covafi.

7
. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes, reafirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção daquele Tribunal Superior, no julgamento do
REsp 1.248.975/ES, segundo o qual, "
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
" (REsp 1.248.975/ES, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015).”
(
AgInt no AREsp 1071515/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 01/12/2021 e AgInt no AREsp 1076273/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 01/12/2021.

8
. Não obstante a existência de
algumas decisões divergentes, prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, permanece hígido, naquele Tribunal Superior, o entendimento adotado pela 2ª Seção no julgamento do
REsp 1.248.975/ES
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento da
complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, sendo cabível, portanto, o
prosseguimento das execuções promovidas em de
sfavor da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

9.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado.

10.
Os
argumentos acerca do esgotamento dos recursos da massa da COFAVI, pago pelo Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, e sobre a inexistência de solidariedade entre as submassas (o que não afasta a responsabilidade da FEMCO) também já foram enfrentados e refutados por este Egrégio Tribunal, no julgamento de demandas similares à ora em exame.

11.
O argumento sobre a existência de submassas separadas e incomunicáveis, suscitado pela Recorrente, também foi enfrentado e refutado por ocasião do IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000.

12.a decisão proferida em 20.04.2020, pelo Ministro Raul Araújo, na Reclamação n. 39.212/ES, assinalou que a indistinção entre as massas é responsabilidade da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, razão pela qual mantém a responsabilidade pelo pagamento.

13
.
Preliminares rejeitadas.
Agravo de instrumento
d
es
provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.